Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-09.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800347-09.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: ROBERIO CAVALCANTE ODILON

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ(SEMAS)

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1814944/RN. TEMA 1036. TESE FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 1030, II DO CPC/15). APREENSÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. PRESCINDÍVEL O USO ESPECÍFICO, EXCLUSIVO OU HABITUAL PARA A EMPREITADA INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

1-

"A
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
" (
Tema Repetitivo 1036, STJ).

2-

Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Tribunal, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1030, II do CPC/15, em retratar-se do entendimento adotado no acórdão 3471282, razão pela qual DENEGAM A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ROBERIO CAVALCANTE ODILON
,
contra suposto ato omissivo praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ
, que não apreciou defesa administrativa do requerente, ora impetrante, no prazo legal.

Narra o impetrante que, no dia 09/02/2017, teve seu veículo apreendido por agentes de fiscalização da SEMAS, na cidade de Jacundá, em decorrência de transporte de carga em desacordo com a legislação vigente, resultando na apreensão do veículo com a carga. Na ocasião, encontrava-se realizando o transporte de mercadorias para a empresa JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA COSTA ALIMENTOS ME e desconhecia que se tratava de carga irregular.

Assevera que após 13 (treze) dias da data da apreensão do veículo, o impetrante procurou a seção de recursos da entidade a fim de retirar seu automóvel, e apresentou a justificativa de que tanto o impetrante quanto o motorista não foram responsáveis pelo ilícito, pois são terceiros de boa-fé, assim entregando a sua defesa administrativa, contudo, apesar da interposição de defesa em tempo hábil não obteve a resposta da entidade recursal durante o prazo legal, de modo que a decisão de reter o veículo é ilegal, sendo necessária a imediata devolução.

Aduz que faz prova de propriedade do caminhão através do registro do veículo, além dos contratos estabelecidos para a prestação do serviço de transporte de carga, provando também sua idoneidade civil, origem certa e características originais do carro, e mesmo assim ao impetrante foi negado o direito de reaver o veículo apreendido com fundamento de que o automóvel estava sendo utilizado para a prática de ato em desconformidade com a lei, porém nem o proprietário ou o condutor tinham conhecimento da ilegalidade da carga transportada.

Alega que a apreensão de veículo, por suspeição e para averiguações, encontra respaldo no trabalho da autoridade ambiental amparada pelo poder legal de polícia administrativa ambiental, entretanto, a mantença infundada da apreensão por tanto tempo, sem solução, demonstra flagrante ilegalidade, contrariando as normas legais e ferindo normas constitucionais, bem como ferindo direito líquido e certo do impetrante.

Alega a inobservância ao art. 141 da Lei Estadual nº5.887/95 o qual, por sua vez preceitua que, apresentada ou não a defesa ou impugnação, o processo será julgado no prazo de até 20 (vinte) dias pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, assim como a violação aos arts. 119 e 120 do Código de Processo Penal e aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Pontua que possui direito líquido e certo de reaver o seu veículo apreendido, após ter demonstrado por vasta documentação que não é o dono da mercadoria apreendida e que realizava somente o transporte daquela, respaldado por contrato, de modo que comprova ser terceiro de boa-fé.

Requer liminarmente que seja anulado o ato de apreensão administrativa, determinando à autoridade coatora a pronta devolução do veículo; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança em definitivo, com o fim de cessar e invalidar o ato da autoridade coatora.

Distribuídos os autos neste Tribunal, concedi a liminar pleiteada para liberar imediatamente o veículo de propriedade do Impetrante (ID nº 373699).

Em Informações de ID nº 503908, a autoridade impetrada afiança a legalidade dos atos impugnados, em razão do legítimo exercício do poder de polícia, sendo vedado ao Poder Judiciário intervir a área de autuação de outro Poder.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado de Lima manifesta-se pela
CONCESSÃO
da segurança pleiteada, por existir,
in casu
, direito líquido e certo a ser amparado.

A ordem foi concedida pelo v. Acórdão nº 3471282 da Seção de Direito Público
“
Ante todo o exposto,

na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida, concedendo em definitivo a segurança,
para determinar a liberação imediata do veículo de propriedade do impetrante
”.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial (ID 3742743), o qual, no juízo de admissibilidade pela Vice-Presidente deste Tribunal, sobrestou o feito em razão do recurso versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1036).

Posteriormente, o Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do TJPA, considerou que o acórdão recorrido aparentemente diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos

recursos especiais repetitivos nº 1.814.945/CE e nº 1.814.944/RN (Tema 1036/RR), encaminhou o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Vieram-me então conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos legais previstos no art. 4º da Lei n. 1.060/1950, defiro o benefício da assistência judiciária.

Consta dos autos que o impetrante teve seu veículo (CAR/S, REBOQUE/CAR, ABERTA, PLACA FQP6851) apreendido pelo Agente de Fiscalização da SEMAS, em razão de transporte irregular em face de transportar 40 m3 de produto de origem florestal (madeira serrada) sem licença válida (GF31458992) para todo o tempo da viagem 04º27’42’’S, 49º7’0,77’’W – PA150 - Jacundá.

A infração foi capitulada no art. 47, parágrafo 1º do Decreto Federal nº6514 de 2008 c/c art. 118, IV, da Lei Estadual nº 5887 de 1995 e c/c art. 46 da Lei nº 9605/98 e art. 225 da CF/88.

Cinge-se o
mandamus
contra ato omissivo do Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, que não apreciou a defesa administrativa, de que estavam apenas cumprindo o dever contratual existente, tendo em vista que estava realizando o serviço de transporte de carga da madeira para a empresa JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA COSTA ALIMENTOS ME.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5° apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou
estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública
.

Aqui deve ser observado que se trata de norma de prevenção a dano ambiental, por conseguinte, não se cogita de uso desarrazoado ou desproporcional do poder de polícia da autoridade fiscalizadora na autuação ambiental realizada, mas sim o exercício regular da atribuição funcional de prevenção e fiscalização de atividade potencialmente ofensiva ao meio ambiente, portanto, não vislumbro abusividade ou ilicitude na autuação fiscal aplicada.

Ao contrário, o ato encontra guarida no descumprimento de normas administrativas de proteção ambiental apontadas pelo agente de fiscalização, conforme se verifica dos dispositivos abaixo:

-Constituição Federal/88:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

- Lei Federal n.º 9.605/98:

“
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas
quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros
produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.”

- Decreto Federal n.º 6.514/2008:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o

Incorre nas mesmas multas
quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros
produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida
.”

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

“Art. 118 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

(...)

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.”

Com efeito, a medida adotada não pode ser considerada arbitrária ou ilegal, para a finalidade de concessão da segurança, face a existência de transgressão das regras de prevenção e proteção ambiental.

Em relação a alegação de ilegalidade e arbitrariedade na apreensão dos veículos, produtos e demais instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, verifico que a medida encontra respaldo nos arts. 25 e 72 da Lei Federal n.º 9.605/98, como também na Lei Estadual n.º 5.887/95. Vejamos:

- Lei Federal n.º 9.605/98:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§5.º -
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
.”

(...)

Art
. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão dos
animais,
produtos
e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;”

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

”
Art. 119 – Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:

(...)

III –
apreensão de
animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e
veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração
;”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado por meio do julgamento do Resp.
1814944/RN,
no sentido de que "
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
" (
Tema Repetitivo 1036), senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Desse modo, no julgamento do referido recurso restou consignado a desnecessidade de comprovação de que o veículo é utilizado de forma específica e exclusiva na prática de infração ambiental para que haja a apreensão, quando comprovada a transgressão de norma ambiental.

Daí porque, não pode ser acolhida a existência de ilegalidade, arbitrariedade ou abusividade do ato impetrado relativo a apreensão do veículo, tendo em vista a comprovação da transgressão de norma administrativa de caráter preventivo de proteção ambiental, pois entendimento contrário fragiliza a atuação administrativa na área de fiscalização e proteção do meio ambiental, na forma consignada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.816.353 em sede de recurso repetitivo.

Presente essa moldura, não entendo comprovada a relevância da fundamentação quanto à existência de violação a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder da autoridade administrativa por meio da via eleita.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 (543-B, §3º, do CPC/73), entendo que deve haver retratação no que concerne ao Acórdão nº 3471282, razão pela qual, tendo em vista os fundamentos supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/11/2023